Tribunal: TJBA
Processo: 8068681-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068681-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Advogado(s): RAMON CALDAS BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO CAUTELAR DE LICITANTE. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM INDÍCIOS DE FRAUDE À LICITAÇÃO. MEDIDA PREVENTIVA. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por GUERREIRO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. contra ato da SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, com intervenção do ESTADO DA BAHIA, visando à declaração de ilegalidade da Portaria SAEB nº 465/2024, que determinou sua suspensão cautelar do direito de participar de licitações e contratar com a Administração Pública Estadual, com fundamento no art. 183 da Lei Estadual nº 12.209/2011. A suspensão teve por base parecer da PGE que apontou indícios de tentativa de burla à sanção de inidoneidade aplicada à empresa anterior (Equilíbrio Comércio de Descartáveis), diante de vínculos familiares, identidade de endereço e atuação do ex-sócio punido como representante da Impetrante. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade e a proporcionalidade da medida cautelar imposta, em especial se a Portaria SAEB nº 465/2024 extrapola os limites do poder cautelar da Administração, afronta a teoria dos motivos determinantes ou se caracteriza como sanção prévia aplicada sem o devido processo legal. III. Razões de decidir A medida encontra amparo no art. 183 da Lei Estadual nº 12.209/2011, que autoriza a adoção de cautelares inominadas para preservar o interesse público e o resultado do processo administrativo. A motivação do ato administrativo está consubstanciada em parecer da PGE que indicou indícios relevantes de fraude e inidoneidade subjetiva, como vínculo familiar entre sócios, identidade de endereço e representação em licitação por pessoa ligada à empresa punida. Não se verifica violação à teoria dos motivos determinantes, uma vez que os fundamentos do ato administrativo estão sustentados em fatos idôneos e documentos que revelam risco à moralidade administrativa. A suspensão cautelar é medida de natureza preventiva, proporcional ao risco identificado e com prazo determinado, não se confundindo com sanção administrativa definitiva. A alegação de risco ao interesse público por eventual desabastecimento não invalida a legalidade da medida, sendo possível a contratação emergencial em caso de necessidade. A jurisprudência reconhece a legitimidade do poder cautelar da Administração para adoção de medidas temporárias em processos licitatórios, diante de fundados indícios de irregularidades. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: "É legítima a imposição de suspensão cautelar do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, com base no art. 183 da Lei Estadual nº 12.209/2011, quando fundada em indícios robustos de fraude e inidoneidade subjetiva." "A medida cautelar administrativa não se caracteriza como sanção, sendo admitida sua adoção mesmo durante a tramitação do processo administrativo sancionador, desde que temporária, motivada e proporcional ao risco identificado." Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 183; Lei Estadual nº 9.433/2005, arts. 184 e 199. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS n. 8013424-94.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 17/06/2020; TJGO, AI n. 5061216-16.2021.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, j. 2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8068681-31.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante GUERREIRO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. e parte impetrada SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 04 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2o GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator